Tribunal: TJDFT
Processo: 0702570-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702570-11.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: T N G COMERCIO DE ROUPAS LTDA APELADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Novo Código de Processo Civil em seu artigo 933, bem como os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, e considerando que a presente ação de despejo fundamenta-se na inadimplência de alugueis ocorrida durante a atual situação pandêmica, as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre o acordo noticiado e eventual quitação dos valores devidos. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator